Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Apesar da desconsideração da personalidade jurídica constituir medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil.
2. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento das sociedades executadas em relação ao pagamento da obrigação fixada na sentença exequenda em favor da consumidora e, ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da efetiva demonstração de formação do grupo econômico entre as empresas executadas e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração indireta da personalidade jurídica, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista.
3. Recurso conhecido e improvido.